Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-32.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminares de deserção e ofensa à dialeticidade. Rejeição. Intimação para pagamento voluntário. Publicação no diário da justiça em nome da advogada constituída. Validade do ato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017852-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA KAZUMA LTDA - EPP - CNPJ: 07.221.507/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEVINDO - CPF: 001.348.342-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença.
Preliminares de deserção e ofensa à
dialeticidade
. Rejeição. Intimação para pagamento voluntário. Publicação no diário da justiça em nome da advogada constituída. Validade do ato.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrum
ento interposto
por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios, rejeitou a tese de nulidade da intimação para pagamento voluntário. O agravante sustenta a indispensabilidade da intimação pessoal do devedor para a deflagração do prazo de adimplemento, independentemente da existência de patrono constituído nos autos.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recolhimento do preparo na forma simples, após intimação para o dobro, configura deserção ante a comprovação de tempestividade fundada em norma local; (
ii
) saber se a reformulação da linha argumentativa recursal implica ausência de
dialeticidade
; (
iii
) saber se a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer necessariamente de forma pessoal ou se é válida a publicação via Diário da Justiça Eletrônico
Nacional em nome do advogado; (
iv
) verificar a configuração de litigância de má-fé pela conduta processual da parte.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de deserção deve ser afastada, uma vez que se faculta o recolhimento das custas em até 48
horas após a distribuição, fica
ndo demonstrada a tempestividade do pagamento simples efetuado pelo recorrente
.

4.
Não
há
ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando as razões recursais, conquanto apresentem variações argumentativas, guardam correlação direta com o núcleo da decisão combatida e permitem o exercício pleno do contraditório pela parte adversa.

5.
A sistemática do processo sincrético estabelece como regra a intimação para o cumprimento de sentença na pessoa do advogado constituído via diário oficial, reservando-se a modalidade pessoal a situações excepcionais e taxativas não configuradas na espécie.

6
. A ciência inequívoca demonstrada pela prática de atos processuais tempestivos pela advogada da parte recorrente afasta a declaração de nulidade, em observância ao postulado da instrumentalidade das formas e à vedação ao comportamento processual contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A intimação do devedor para o cumprimento de sentença, quando assistido por advogado, realiza-se validamente mediante publicação no Diário da Justiça, sendo dispensável a intimação pessoal.
2
. A manifestação nos autos pela parte interessada demonstra ciência inequívoca e convalida atos de comunicação processual, impedindo a decretação de nulidade por ausência de prejuízo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 5º, 272, 277, 513, § 2º, I, e 1.007, § 4º; Lei Estadual n. 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
nº 1.760.914/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 02.06.2020; TJ-MT, AI nº 1010489-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Banco do Brasil S.A.

contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
no Cumprimento de Sentença
n.

1003326-34.2026.8.11.0041
,

movida
por

André
Luiz Lopes
Viturino
,
que
indeferiu a arguição de nulidade da intimação para pagamento voluntário e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Nas
razões recursais
,

o Banco

agravante
sustenta

que

a intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença exigiria intimação pessoal da instituição financeira, não bastando
a
publicação via DJEN, ainda que com identificação da advogada constituída.

Fundamenta sua tese no art. 513, §2º, do CPC e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o HC n.º 691.631/PR, o RMS n.º 64.894/SP e o
REsp
n.º 1.760.914/SP.

Sustenta, ainda, que a mera publicação eletrônica, sem comprovação de acesso efetivo ao sistema, viola o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o depósito judicial realizado por cautela não convalida a suposta nulidade da intimação anterior e não implica renúncia à arguição de nulidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e determinar nova intimação
pessoal, bem como, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da intimação realizada via DJEN.

Diante disso,
postula pel
o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada

(ID.

363061878
).

O preparo recursal
foi recolhido
(ID.

365488899
)
.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido
,
exclusivamente para suspender novas ordens de levantamento de valores nos autos originários
(ID.
365540882
).

Em contraminuta, o agravado
suscita
as seguintes preliminares: deserção do recurso, em razão do recolhimento do preparo na forma simples após intimação para pagamento em dobro; e ausência de regularidade formal por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, em razão da alteração substancial da tese entre a primeira instância e o presente recurso.

No mérito, sustenta a validade da intimação via DJEN com expressa identificação da advogada constituída, demonstrada por certidão oficial, e aponta comportamento processual contraditório do Banco, na medida em que, em primeiro grau, sustentou que houve intimação pessoal do Executado, mas não do patrono, ao passo que, no presente recurso, inverte a tese para afirmar que não houve intimação pessoal do Executado.

Requer a condenação do
a
gravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
(ID.

367932396
).

Ademais, o agravado opôs
Agravo Interno

contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, sustentando a inadmissibilidade do recurso por deserção,
a
violação ao princípio da
devolutividade
e a natureza alimentar do crédito exequendo
(ID.
368996873
).

Registre-se, ainda, que
em 19/05/2026, o Banco do Brasil interpôs segundo agravo de instrum
ento (AI n.
1021692-50.2026.8.11.0000)
.
O julgamento do
presente recurso é prejudicial ao segundo agravo, pois, caso se declare a nulidade da intimação, os prazos serão reabertos e as preclusões reconhecidas naquele feito perderão seu fundamento.
Assim,
ambos os recursos serão julgados conjuntamente nesta assentada, em razão da conexão e da
prejudicialidade
que os une
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Inicialmente, antes
do exame do mérito recursal, cumpre apreciar a
preliminar de deserção
suscitada pelo agravado
em sua contraminuta
, sob o argumento de que o Banco do Brasil, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, efetuou o pagamento apenas na forma simples.

Consta dos autos que o recurso foi interposto sem a comprovação imediata do preparo, razão pela qual foi proferido o despacho de ID
.
364031369,
facultando ao agravante
, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento tempestivo das custas recursais ou, não tendo ocorrido o pagamento no prazo legal, efetuar o recolhimento em dobro,
sob pena
de deserção.

Em atendimento à determinação, o recorrente apresentou a petição de ID
.
364127898 e o comprovante de pagamento de ID
.
364127899, demonstrando o recolhimento do preparo no valor de R$ 412,49. A certidão de ID
.
365488899
consignou
que o pagamento da Guia n. 00767 ocorreu na
forma simples
.

A controvérsia consiste em definir se o recolhimento apresentado pelo agravante configura pagamento tempestivo do preparo, hipótese em que o valor simples seria suficiente, ou se se
trata
de recolhimento extemporâneo, circunstância que atrairia a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC e a consequente exigência de pagamento em dobro.

Impende consignar que, e
mbora o Código de Processo Civil exija a comprovação do preparo no ato de interposiçã
o do recurso, a Lei Estadual n.
11.077/2020 e a Resolução TJMT/OE n. 02/2021 estabelecem prazo de 48 horas para pagamento e juntada da respectiva guia, o que impõe a aferição concreta da tempestividade do recolhimento à luz dessas disposições.

No caso, o próprio despacho de ID
.
364031369 admitiu a possibilidade de o preparo ter sido regularmente recolhido, oportunizando ao recorrente a respectiva comprovação.

Em resposta,
o Banco agravante
apresento
u
no dia 30/04/2026 o
comprovante de pagamento
realizado em 29/04/2026
,
dentro do prazo de
5
dias concedido, sustentando que o prep
aro foi efetuado tempestivamente – recurso interposto em 27/04/2026.

Nesse contexto, a aplicação automática da pena de deserção, sem a verificação concreta de que o preparo não foi realizado dentro do prazo de 48 horas previsto pela norma local, poderia configurar excesso de formalismo incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC.

A jurisprudência
do TJMT
, embora firme no sentido de que o recolhimento simples após intimação para pagamento em dobro configura deserção, pressupõe que o prazo para recolhimento tempestivo já tenha efetivamente transcorrido sem o pagamento, o que não
fic
ou inequivocamente demonstrado n
a presente hipótese
, diante da
comprovação
de que o preparo foi realizado tempestivamente em 29/04/2026.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção
.

O agravado suscita
ainda
o não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal
, ao argumento de que o Banco do Brasil teria inovado em sede recursal ao apresentar tese diversa daquela deduzida perante o Juízo de origem.

Conquanto
se verifique certa divergência entre os argumentos apresentados em primeiro grau e aqueles desenvolvidos no presente agravo, tal circunstância, por si só, não configura violação ao princípio da
dialeticidade
.

O que se exige para o conhecimento do recurso é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

No caso, observa-se que o recorrente ataca diretamente a conclusão adotada pelo Juízo de origem acerca da regularidade da intimação realizada no cumprimento de sentença, matéria que constitui o núcleo da controvérsia e o fundamento central da decisão agravada.

Assim, a
inda que a argumentação jurídica tenha sido parcialmente reformulada em sede recursal, permanece inalterada a insurgência contra a validade da intimação e os efeitos processuais dela decorrentes.

Logo
, não se está diante de hipótese de ausência de
dialeticidade
, mas, quando muito, de alteração da linha argumentativa utilizada para sustentar a mesma pretensão recursal. Eventual inconsistência entre as teses defensivas poderá ser valorada na análise do mérito e, se pertinente, na apreciação da alegada litigância de má-fé, mas não impede, por si só, o conhecimento do recurso.

Por tais considerações,
REJEITO

as preliminares
arguidas e, tendo em vista o preenchimento d
os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas pelo agravado, passa-se
à

analise
do mérito recursal.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos
elementos

então
disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o executado
Banco do Brasil S.A.
insurge-se c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito B
ancário da Comarca de Cuiabá/MT
no Cumprimento de Sentença
(
n. 1003326-34.2026.8.11.0041
).

Importante trazer o contexto fático-processual do presente caso.

O presente recurso tem
origem

no processo n.
1019993-42.2019.8.11.0041, no qual o Banco
agravante
figurou como exequente em ação de ex
ecução de título extrajudicial –
Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 20/02177-1 e 40/04401-7, emitida em 24/06/2013, no valor original de R$ 1.365.976,36, com vencimento da última parcela em 28/06/2018
–
movida em face da
Construtora e Incorporadora
Kazuma
Ltda.-EPP e de Wagner
Levindo
.

Após sucessivas tentativas frustradas de citação dos executados ao longo de mais de seis anos, o advogado
André Luiz Lopes
Viturino
,
ora agravado,
atuando em defesa dos executados, opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a prescrição trienal da pretensão executória,
nos termos do art. 44 da Lei n.
10.931/2004 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo legal.

Em 03/09/2025, o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá acolheu a exceção, reconheceu a prescrição da pretensão executória,
extinguiu o processo e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, então estimado em R$ 5.707.682,55.

O Banco do Brasil interpôs apelação, qu
e foi julgada em 10/02/2026 por esta e.
Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por unanimidade, com negativa de provimento e majoração dos honorários de 10% para 15% so
bre o valor atualizado da causa
.

Em vista disso, em
23/01/2026,
o agravado
André Luiz, em causa própria, ajuizou o
presente
Cumpri
mento Provisório de Sentença n.
1003326-34.2026.8.11.0041, requerendo o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente calculados em R$ 1.031.364,37.

Após o julgamento da apelação, o exequente atualizou o crédito para R$ 1.553.080,04, em razão da majoração dos honorários para 15%, calculados sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde maio/2019 até janeiro/2026.

Em 26/02/2026, o Juízo deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença e determinou a intimação do Banco do Brasil, na pessoa de sua advogada constituída, Dra. Milena
Piragine
(OAB/MT n. 17.210-A), para pagamento voluntário em 15 dias,
sob pena
de incidência de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, advertindo que, após o prazo para pagamento, iniciaria automaticamente o prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.

A intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 27/02/2026, com expressa identificação da advogada constituída
.

Em 23/03/2026, dentro do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, o Banco
agravante
adotou três condutas simultâneas: arguiu nulidade da intimação de, sustentando que a publicação no DJEN teria sido realizada sem a devida identificação do advogado constituído; informou a realização de depósito judicial no valor de R$ 1.553.080,04, reiterou a arguição de nulidade e fez reserva genérica do direito de
impugnar o excesso de honorários advocatícios; e juntou o comprovante do depósito judicial.

O
Juízo de origem

indeferi
u
os pedidos de nulidade formulados pelo Banco do Brasil, reconhecendo a validade da intimação realizada via DJEN com expressa identificação da advogada constituída, e determinando que se aguardasse o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão recorrida foi proferida em 27/03/2026

nos
seguintes
termo
s:

“
Inicialmente, cumpre analisar as alegações de nulidade de intimação formuladas pelo executado nos Ids.
227622504 e 227729786.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação para pagamento voluntário foi devidamente realizada através do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme determinado na decisão do Id. 223817873, que estabeleceu a intimação "pelo DJE e, se for o caso, também pelo sistema", na pessoa do advogado constituído.

A documentação acostada aos autos (Ids. 227671870 e 227671871) comprova inequivocamente que houve intimação válida tanto da instituição financeira quanto de sua representante processual, através dos meios oficiais de comunicação processual.

O ordenamento jurídico processual civil estabelece que as intimações realizadas através do DJE
possuem
plena validade quando direcionadas aos advogados constituídos nos autos, conforme preceitua o art. 272 do Código de Processo Civil. Não há que se falar em nulidade quando a comunicação processual observa rigorosamente os ditames legais e atinge seu objetivo de dar ciência à parte interessada.

As alegações de irregularidade na intimação não encontram amparo fático ou jurídico, uma vez que restou demonstrada a efetiva comunicação através dos canais oficiais estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, o depósito judicial efetuado pelo executado (Id. 227732391) configura ato processual relevante que deve ser considerado no contexto da execução em curso.

Conforme estabelecido na decisão do Id. 223817873, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

O depósito realizado pelo executado, ainda que não acompanhado de manifestação expressa sobre a concordância com o valor cobrado, deve aguardar o transcurso de todos os prazos processuais para eventual defesa, conforme expressamente determinado na decisão mencionada.

Diante disso,
INDEFIRO
os pedidos formulados pelo executado nos Ids. 227622504 e 227729786, por ausência de fundamento jurídico, uma vez que tanto a instituição financeira quanto seu advogado foram devidamente
intimados através dos meios legais estabelecidos
.

Em razão do depósito judicial relativo à execução (Id. 227732391), DETERMINO que se aguarde o decurso do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da decisão proferida no Id. 223817873.

Decorrido o prazo legal com ou sem manifestação, venham os autos à conclusão para as providências cabíveis.

.
”

(ID.

363061882
).

Irresignad
o
,

o Banco executado

interpôs
o
presente recurso
visando
a
reforma da decisão agravada.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

A questão
trazida

n
o presente recurso consiste em determinar se a intimação do Banco do Brasil para pagamento voluntário no cumprimento provisório de sentença, realizada via DJEN em 27/02/2026 com expressa identificação da advogada constituída
Dra. Milena
Piragine
(OAB/MT n.
17.210-A), é válida nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, ou se exige intimação pessoal da instituição financeira, como
pretende
o
a
gravante.

Frise-se que e
ssa questão é prejudicial ao julgamento do AI n. 1021692-50.2026.8.11.0000, que trata das consequências
processuais decorrentes da intimação ora impugnada
–
preclusão, natureza do depósito e incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC.

Por essa razão, ambos os recursos são julgados conjuntamente nesta assentada
conforme supramencionado.

O ponto de partida da análise
do presente recurso
é a interpretação do art. 513, §2º, do CPC, que disciplina as modalidades de intimação do executado no cumprimento de sentença.

O
aludido
dispositivo
legal
estabelece, em seus incisos, quatro hipóteses distintas: a intimação pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos (inciso I); a intimação por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos (inciso II); a intimação por meio eletrônico, quando, no caso do §1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos (inciso III); e a intimação por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento (inciso IV).

A leitura literal do dispositivo é inequívoca: a regra geral é a intimação na pessoa do advogado constituído, pelo Diário da Justiça (inciso I).

As demais modalidades são excepcionais e reservadas para hipóteses específicas em que não há procurador constituído nos autos, em que o executado é representado pela Defensoria Pública, ou em que o executado foi citado fictamente e permaneceu revel.

Não há, no texto legal, qualquer previsão de intimação pessoal da parte quando esta possui advogado regularmente constituído nos autos.

Essa interpretação literal é confirmada pela interpretação sistemática do CPC. O art. 2
72, §2º, do CPC estabelece que
“
as intimações serão feitas em nome do advogado
”
, consagrando a regra geral de que a comunicação dos atos processuais se realiza por intermédio do patrono constituído. O art. 272, §5º, por sua vez, prevê que
“
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
descumprimento implica nulidade”
.

Esses dispositivos reforçam que a intimação na pessoa do advogado é a regra, não a exceção.

A interpretação teleológica do art. 513, §2º, do CPC conduz à mesma conclusão. A finalidade do dispositivo é assegurar que o executado tome ciência do início do cumprimento de sentença e do prazo para pagamento voluntário, de modo a poder exercer seu direito de defesa.

Desse modo, q
uando o executado possui advogado regularmente constituído nos autos, a intimação na pessoa deste patrono é suficiente para atingir essa finalidade, pois o advogado tem o dever profissional de comunicar ao cliente os atos processuais relevantes.

A exigência de intimação pessoal da parte, nessa hipótese, seria não apenas desnecessária, mas contrária à lógica do processo sincrético instituído pelo CPC de 2015, que eliminou a necessidade de nova citação para a fase executiva.

Outrossim
, a
interpretação histórica do dispositivo reforça esse entendimento. Desde a reforma do CPC de 1973 pela Lei n. 11.232/2005, que instituiu o processo sincrético, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação para cumprimento de sentença se realiza na pessoa do advogado constituído, dispensando nova citação ou intimação pessoal da parte.

O CPC de 2015 manteve essa orientação, expressamente prevendo a intimação pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado como regra geral (art. 513, §2º, I).

Impende consignar que o
Banco do Brasil cita três precedentes do
c. STJ
para sustentar a necessidade de intimação pessoal: o HC n. 691.631/PR, o RMS n. 64.894/SP e o
REsp
n. 1.760.914/SP.

Contudo, uma análise cuidadosa desses julgados revela qu
e eles não sustentam a tese do a
gravante
,
ao contrário, confirmam a regra geral da intimação na pessoa do advogado constituído.

No

REsp
n.
1.760.914/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02/06/2020),
a c. Corte Superior
enfrentou exatamente a questão da intimação no
cumprimento de sentença quando os réus, citados pessoalmente na fase cognitiva, permaneceram revéis e não constituíram advogado nos autos.

O acórd
ão é categórico ao afirmar que
“
em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, §2º, inciso I, do CPC/201
5)”
, e que a intimação por carta (inciso II) é reservada para hipóteses em que não há procurador constituído nos autos. Ou seja, o
precedente citado pelo próprio a
gravante confirma a tese do Agravado, não a sua.

O mesmo raciocínio se aplica ao HC n. 691.631/PR e ao RMS n. 64.894/SP, que tratam de hipóteses específicas de intimação pessoal da parte
–
como a indicação de testemunhas, a exibição de documentos e o cumprimento de obrigações que somente a parte pode realizar
–
e não estabelecem a regra geral de intimação pessoal no cumprimento de sentença quando há advogado constituído.

Nota-se que o
Banco
agravante
realizou uma leitura seletiva e descontextualizada desses precedentes, extraindo deles conclusões que não se sustentam diante de uma análise integral dos julgados.

Sobre o tema em debate convém trazer precedente
deste
e.
Tribunal de Justiça
,
ao tratar de situação análog
a, foi expresso ao afirmar que
“
não existindo qualquer hipótese que configure a necessidade de intimação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento, deve ser aplicada a regra geral de intimação do executado pelo seu advogado constituído (art. 513, §2º, I, do CPC)
”
, acrescentando q
ue
“
a intimação pessoal é, portanto, exceção, utilizada naqueles casos em que o executado não possui procurador constituído, for
representado
pela Defensoria Pública ou quando o pedido de cumprimento de sentença ocorre após mais de um ano do trânsito em julgado da sentença exe
quenda (art. 513, §4º, do CPC)
”

(TJMT,
AI
1010489-62.2024.8.11.0000
,
Rel.
ª
Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado
,

j. 11/09/2024
).

Conforme
consta dos
autos, a certidão oficial do DJEN de 27/02/2026 (ID
.
227671870) registra expr
essamente: “
Destinatário(
a): BANCO DO BRASIL S.A. — Advogado(a): MILENA PIRAGINE — OAB MT 17210-A
”
.

Além disso, o
comprovante extraído do sistema CNJ (ID
.
227671871) confirma a mesma informação. Trata-se de prova documental pública, dotada de fé pública, cuja veracidade somente poderia ser afastada por prova em contrário, inexistente nos autos.

A prova da regularidade da intimação é reforçada pela própria conduta
da advogada do Banco do Brasil, uma vez que
a Dra. Milena
Piragine
protocolou petição e
m 23/03/2026 –
dentro do prazo de 15 dias para pagamento voluntário
–
arguindo a nulidade da intimação.

Essa conduta demonstra, de forma inequívoca, que a advogada tomou ciência do ato processual que pretende declarar nulo.

Não há como sustentar, simultaneamente, que a intimação foi inválida por ausência de ciência e que a advogada compareceu aos autos dentro do prazo para arguir a nulidade dessa mesma intimação.

Essa contradição é precisamente o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
venire
contra
factum

proprium
,
comport
amento processual contraditório que é
incompatível com o dever de lealdade e coerência que decorre da boa-fé objetiva, consagrada no art. 5º do CPC.

O Banco
agravante
não pode, ao mesmo tempo, arguir a nulidade de uma intimação que sua própria advogada demonstrou ter recebido ao comparecer tempestivamente aos autos.

Ainda que se admitisse, por hipótese, algum defeito formal na intimação
–

o
que não é o caso, diante da certidão oficial
–
, o art. 277 do CPC seria aplicável:
“
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”
.

A finalidade da intimação é dar ciência ao executado do início do prazo para pagamento voluntário. Essa finalidade foi pl
enamente atingida, notadamente porque
a advogada do Banco compareceu aos autos dentro do prazo, demonstrando ciência inequívoca do ato processual.

Ressalte-se que n
ão há nulidade sem prejuízo demonstrado
, em observância ao princípio do

pas
de
nullité

sans

grief
.

Assim sendo, conclui-se
que a intimação do Banco do Brasil para pagamento voluntário no cumprimento provisório de sentença, realizada via DJEN em 27/02/2026 com expressa ident
ificação da advogada constituída
foi
regular e válida
, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC.

A
demais, a
ciência inequívoca da advogada constituída, demonstrada por sua comparência tempestiva aos autos, afasta qualquer alegação de prejuízo e torna inaplicável a declaração de nulidade.

Por fim, o agravado
requer a condenação do Banco do Brasil por
litigância de má-fé
, sustentando que o recurso foi interposto com propósito manifestamente protelatório, com alteração da verdade dos fatos e comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

A aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC exige a demonstração de dolo processual
,
isto é, a intenção deliberada de prejudica
r a parte contrária, induzir o J
uízo em erro ou retardar a prestação jurisdicional.

A mera improcedência dos argumentos recursais, ainda que evidente, não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé,
sob pena
de inibir o exercício legítimo do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

No caso, embora a conduta do Banco revele comporta
mento processual contraditório –
com a alteração da tese entre a primeira instância e o presente recurso, conforme analisado
anteriormente –
e a interposição de dois agravos de instrumento sucessivos em face de crédito de natureza alimentar, não se
constata
, com a clareza
necessária para a aplicação da penalidade, a presença de dolo processual caracterizado.

A questão da regularidade da intimação no cumprimento de sentença, embora resolvida de forma desfavoráve
l ao a
gravante, não é destituída de qualquer plausibilidade jurídica, tendo sido objeto de cognição sumária por este Relator quando do deferimento parcial do efeito suspensivo.

Ademais, o Juízo de origem, ao proferir a decisão agravada, também não reconheceu a litigância de má-fé, por ausência de dolo processual caracterizado.

Por essas razões, indefere-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Destarte, com o julgamento do presente agravo de instrumento fica prejudicado o agravo interno oposto pelo agravado.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão
agravada.

Por conseguinte, fica
revogado o efeito suspensivo parcialmente deferido por decisão monocrática, que havia suspendido novas ordens de levantamento de valores nos autos originários, cessando seus efeitos a partir da publicação do presente acórdão.

Ademais,
o AI n. 1021692-50.2026.8.11.0000, conexo ao presente recurso, será julgado em seguida, com fundamento nos efeitos decorrentes do não provimento ora declarado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026